Tribunal: TJSP
Processo: 1007342-96.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Internação – Autor dependente químico – Parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Alegação da parte autora que a cláusula de reembolso é abusiva – Alegação da ré de que: i) o autor não tem interesse de agir, pois não houve prévio pleito administrativo; ii) a procuração do requerente está irregular; iii) existem clínicas aptas

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Internação – Autor dependente químico – Parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Alegação da parte autora que a cláusula de reembolso é abusiva – Alegação da ré de que: i) o autor não tem interesse de agir, pois não houve prévio pleito administrativo; ii) a procuração do requerente está irregular; iii) existem clínicas aptas ao tratamento em sua rede credenciada – Descabimento – Autor que notificou a ré – Recusa configurada – Interesse de agir presente – Procuração do autor – Regularidade – Inexistência de clínicas aptas ao tratamento dentro da rede credenciada – Ré que nada comprovou – Validade da cláusula de reembolso – Precedente do STJ – RECURSOS IMPROVIDOS.